Tribunal: TJPA
Processo: 0814583-40.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814583-40.2021.8.14.0006

APELANTE: JORGE LUIZ ARAUJO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. crime de maus-tratos a animal doméstico (cão). materialidade e autoria comprovadas. desnecessidade de laudo pericial. dolo caracterizado. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Jorge Luiz Araújo de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animal — cão), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade.

2.O acusado foi denunciado por agredir reiteradamente o animal sob sua guarda, inclusive com uso de objeto contundente, tendo o cão sido resgatado por entidade de proteção animal em estado debilitado e com fratura visível.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação criminal por maus-tratos a animal doméstico sem a realização de laudo pericial, considerando a existência de outras provas documentais e testemunhais que evidenciem a materialidade e autoria, e se há comprovação do dolo na conduta do acusado.

iii. razões de decidir

4. A materialidade do delito foi suficientemente comprovada por fotografias, boletim de ocorrência e depoimento de testemunha idônea, sendo desnecessária a produção de laudo pericial, conforme admitido pela jurisprudência.

5. A autoria restou demonstrada por confissão parcial do acusado e testemunho direto da representante da entidade de proteção animal que presenciou agressões.

6. O dolo se verifica pela conduta repetida de agressão ao animal, mesmo ciente de seu estado debilitado, afastando-se a tese defensiva de legítima defesa.
7. As provas são firmes, coerentes e suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a condenação por crime de maus-tratos a animal doméstico mesmo na ausência de laudo pericial, quando há conjunto probatório robusto formado por provas documentais e testemunhais. 2. O dolo no crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 se configura quando o agente, ciente da condição do animal, o submete a sofrimento físico injustificado mediante agressões reiteradas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 0002213-24.2023.8.13.0393, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JORGE LUIZ ARAÚJO DE CARVALHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98
(Crimes de maus tratos de animais)
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, tendo sido a sanção privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos em favor de entidade pública com fim social e prestação de serviços à comunidade, conforme determinado na sentença (ID 29147716).

Diz a denúncia que (ID 29147663):

“Narram as peças informativas que, na data de 26/09/2021, a Delegacia de Meio Ambiente e Proteção de Ananindeua/PA – DEMAPA, teve conhecimento, através do Disk 181 (pedido de providências realizado via redes sociais pelo projeto XERIMBABOS), da ocorrência de maus tratos contra um canino macho de nome “Chorão”, que vivia sob a guarda do ora acusado, o qual teria “batido” no animal e o jogado em via pública e, em decorrência disso, o mesmo teria sido atropelado. Assim, visando averiguar a veracidade dos fatos, na data de 27/09/2021, uma equipe da DEMAPA se deslocou ao local indicado, qual seja, Cidade Nova VI, WE 85, 602-A e verificou que o animal não se encontrava mais lá, tendo sido resgatado em estado debilitado e traumático pela nacional Maria do Carmo da Silva Américo, uma das representantes do projeto XERIMBABOS.

A suso mencionada representante levou o animal para atendimento médico, deixando o ato registrado através de vídeo e fotos nas redes sociais do referido projeto. Conforme consta do Auto de Qualificação e Interrogatório do acusado (ID nº 38456572 – fls. 13), este confirmou que era dono do animal e que o agrediu, “pegou uma ripa e deu pauladas no cachorro que já estava com a pata quebrada.”

Em
razões recursais
(ID 29147725), a defesa requer, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a
absolvição do réu
argumentando, primeiramente, ausência de
laudo pericial veterinário
como causa da inexistência de prova da materialidade delitiva, em violação ao art. 158 do CPP, além da
insuficiência de provas
para sustentar a condenação.

Em
contrarrazões
(ID 29147728
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Promotora de Justiça AMÉLIA SATOMI IGARASHI, em parecer, se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos da sentença ora vergastada.”
(Textuais) (ID 30520727)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O pedido formulado no presente recurso restringe-se ao pleito de
absolvição por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando
ausência de laudo pericial e atipicidade da conduta por suposta inexistência de dolo
.

O art. 32 da Lei nº 9.605/98 tem a seguinte redação:

“Art. 32.
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º-A.
Quando se tratar de cão ou gato, a pena é de
reclusão de dois a cinco anos
, multa e
proibição da guarda
.”

A norma penal tutela o
bem jurídico ambiental
e
a dignidade animal
, inserindo-se na perspectiva de direitos difusos, sendo o animal considerado
ser senciente
, merecedor de tutela penal própria.

Não se exige lesão grave ou morte do animal. Basta a prática de ato que cause sofrimento físico ou psíquico desnecessário, como agressões, privações e omissões.

A materialidade delitiva se encontra
robustamente comprovada
por múltiplos elementos probatórios, cuja força é suficiente para embasar a condenação, mesmo na ausência de laudo pericial.

Conforme destacado na sentença de primeiro grau:

“A materialidade do delito é comprovada através do Boletim de ocorrência (ID 29147658), Imagens das lesões sofridas pelo animal com os maus tratos (ID 29147660 – Pág. 1 e 2)”.

As
fotografias
constantes dos autos retratam de forma
inequívoca
a condição do animal: há
ferimentos visíveis
, hematomas e, notoriamente,
uma fratura aparente em um dos membros
, compatível com a descrição das agressões.

Essas imagens foram disponibilizadas à autoridade policial e também
divulgadas nas redes sociais
pela testemunha
Maria do Carmo da Silva Américo
, integrante do projeto de proteção animal "Xerimbabos", que prestou depoimento em juízo narrando, com riqueza de detalhes, o estado do animal no momento do resgate:

“O cachorro apresentava ferimentos visíveis pelo corpo, bem como fratura em uma das patas. Aduz, ainda, que cuida do animal resgatado até a presente data”.

Trata-se, portanto, de prova documental e testemunhal harmônica e coerente, plenamente capaz de
substituir o exame pericial direto
, nos termos da jurisprudência dos Tribunais. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS AOS ANIMAIS COM RESULTADO MORTE E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL -
PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO INÓCUO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação do réu pela prática dos crimes previstos no art. 32, §§ 1º-A e 2º-A, da Lei nº 9605/98 e art. 147, caput, do Código Penal, é medida que se impõe -
Na ausência do laudo de exame de corpo de delito, a prova pode ser suprida pela prova oral, como ocorreu no caso dos autos
- A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - Verifica-se inócuo o pedido de concessão da gratuidade de justiça quando esta já foi concedida pelo Juízo Sentenciante. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00022132420238130393, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024)”

Portanto, a materialidade resta
cabalmente comprovada
, mesmo diante da inexistência de laudo pericial formal.

A autoria do delito recai diretamente sobre o réu.

A testemunha
Maria do Carmo da Silva Américo
, pessoa isenta, relatou os fatos em juízo com segurança:

“informou que, em razão de denúncia apresentada por uma vizinha do acusado, deslocou-se até a residência deste para averiguar alegações de maus-tratos a animal doméstico. Segundo o relato da denunciante, o réu agredia reiteradamente o cão com o cabo de uma vassoura e, em determinada ocasião, teria colocado o animal para fora da casa, o que resultou em atropelamento, ocasionando lesões em uma das patas. Acrescentou que, ao tentar retornar à residência, o cão foi novamente agredido pelo acusado. A testemunha afirmou que, ao chegar ao local dos fatos, manteve contato com o acusado, o qual autorizou que levasse o animal sob sua custódia. Declarou, ainda, que, no momento da aproximação do cão, após ser chamado pelo réu, este desferiu agressões ao animal em sua presença. Constatou, por fim, que o cachorro apresentava ferimentos visíveis pelo corpo, bem como fratura em uma das patas. Aduz,

ainda, que cuida do animal resgatado até a presente data."

O acusado
Jorge Luiz Araujo de Carvalho
, por sua vez,
confessou parcialmente
, por sua vez, negou a prática do delito que lhe é imputado, no entanto, afirmou em juízo de que
já havia agredido o animal anteriormente com uma ripa
, sob o argumento de defesa pessoal.

Afirmou que uma semana antes dos fatos, o cão de sua propriedade teria sido atropelado ao sair de sua residência. Acrescentou que entregou voluntariamente o animal à mencionada testemunha em razão de não possuir condições de prover os cuidados necessários. Negou, contudo, ter agredido o cão na data em que a referida testemunha esteve em sua residência.

Declarou, ainda, que não a conhecia antes do ocorrido e desconhece os motivos pelos quais ela teria afirmado que presenciou agressões por parte dele ao animal

Portanto, mesmo que tenha alegado ter agido para se defender, trata-se de justificativa isolada,
não corroborada por nenhum outro elemento
, e
incompatível com a repetição das agressões
, incluindo as presenciadas por terceiros.

Como bem destacou o parecer ministerial, da lavra da Promotora de Justiça convocada, Amélia Satomi Igarashi:
“os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório.”

Há, portanto,
coerência e convergência probatória
, de forma que o conjunto dos autos autoriza plenamente a condenação.

Ademais, insta frisar que o tipo penal previsto no
art. 32 da Lei 9.605/98
exige conduta dolosa, consistente na
vontade livre e consciente de infligir sofrimento físico ou psicológico ao animal
.

E, no presente caso, entendo que o dolo está
inequivocamente caracterizado
pela conduta do réu, que reiteradamente agredia o animal com uma ripa, mesmo ciente do seu estado debilitado, demonstrando a
intenção de causar sofrimento físico
, não sendo admissível a alegação de que atuava sob o pálio da legítima defesa, especialmente porque
o animal apresentava fraturas e estava em condições de vulnerabilidade
, como evidenciado nas imagens e nas declarações da testemunha.

Portanto, a tese da ausência de dolo sustentada na peça recursal se encontra absolutamente dissociada dos fatos.

Diante da prova firme da
materialidade
, da
autoria reconhecida
, e da
presença do elemento subjetivo dolo
, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial
, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inabalada a sentença
que condenou o réu Jorge Luiz Araújo de Carvalho pela prática do delito descrito no artigo 32, §1º - A, da Lei 9.605/98, ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
, em regime
aberto
, substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimos, a ser revertida em favor de entidade de assistência social a ser indicada pelo Juízo da Execução; e, b) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade com finalidade social a ser indicada pelo Juízo da execução.

É o voto.

Belém (PA), 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025